Tribunal: TJMT
Processo: 1011082-53.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011082-53.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZA LUCIA VASILUK - CPF: 255.615.371-72 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA COM NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEITADA. COMPROVANTE DE TED NA CONTA DO RECLAMANTE. ASSINATURA SEMELHANTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pretensão recursal da Reclamante, preliminar de complexidade da causa pugnando por perícia grafotécnica, e no mérito reforma da sentença sob argumento que jamais assinou referido contrato, requerendo a reforma pela procedência da demanda, ou subsidiariamente pela exclusão da litigância de má-fé e condenação em custas e honorários.

2. Não há que falar em complexidade da causa conforme súmula 32 da Turma recursal cível do TJMT, que dispõe: SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

3. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, os descontos são exigíveis por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

4. Evidenciada a tentativa de induzir o juízo, mantida a litigância de má-fé.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamante,
em face de sentença pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, condenando a reclamante em multa por litigância de má-fé e honorários.

Nas razões recursais sustenta a necessidade de reforma da sentença para a ocorrência de perícia grafotécnica nos documentos apresentados pela recorrida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, com preliminar de manutenção da sentença por ofensa ao ônus da dialeticidade.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023